Tribunal: TJSP
Processo: 1058873-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Ação de cobrança de comissão de corretagem - Apelo da ré - Pedido de justiça gratuita indeferido - Prazo para recolhimento do preparo não aproveitado - Deserção - Recurso não conhecido.
- Apelo da autora - Honorários de sucumbência ajustados aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil - Recurso provido.